Tribunal: STF
Processo: HC 217275
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão (eDOC 46) de ordem de habeas corpus cuja concessão foi mantida pela Segunda Turma desta Corte em acórdão assim ementado (eDOC 44, pp. 1-2):



    EMENTA : SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. ILEGALIDADE FLAGRANTE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É descabida a alegação de supressão de instância quando o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou de maneira expressa sobre a questão controvertida do habeas corpus impetrado nesta Corte. 



    2. A expressão “lei penal” contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 



    3. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. 



    4. Essa inovação legislativa, por ser norma penal de caráter mais favorável ao réu, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF.



     5. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 



    6. A indevida negativa de aplicação retroativa do art. 28-A do CPP configura hipótese de concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 



    7. Agravo regimental desprovido



    Alega-se, em suma, a identidade de situações entre o caso do requerente e a situação examinada no mencionado julgado, argumentando-se haver direito ao acordo de não persecução penal.



    É o relatório. DECIDO. 



    O pedido de extensão não comporta deferimento. 



    Nos termos do artigo 580 do CPP,“no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.” (grifo nosso). 



    Nos presentes autos, reconheceu-se a retroatividade do art. 28-A do CPP e concedeu-se a ordem de ofício para oportunizar ao Ministério Público o oferecimento de acordo de não persecução penal (eDOC 22). Tal decisão foi mantida pelo Colegiado.



    Contudo, nos termos da legislação pátria, a extensão dessa decisão nos autos ao ora peticionante não é cabível, pois este não é corréu na ação penal que originou o presente habeas corpus. Em verdade, o requerente foi autuado por fatos diversos, que não guardam relação alguma com o HC epígrafe. 



    Nesses domínios, vale ressaltar ser o habeas corpus processo de natureza subjetiva. Portanto, ressalvada a hipótese de extensão da ordem deferida ao corréu, a impetração não beneficia parte estranha à relação processual. 



    Ademais, o ato apontado como ilegal no presente pedido é oriundo das instâncias ordinárias. Entretanto, ressalvada previsão constitucional em sentido diverso, não se inaugura a competência desta Corte, quando não esgotadas as instâncias precedentes. Em outros termos, a supressão de instância impede a análise de pedido formulado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante Corte Superior, no caso o Superior Tribunal de Justiça (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016).



    Essa mesma razão de decidir, aliás, esteia o firme entendimento desta Corte de não admitir reclamação para a efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, como é o caso presente, quando a parte reclamante não integra a relação processual. Confira-se:



    [...] O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante. (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.004.2010)



    Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, indefiro o pedido de extensão. 



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente